Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa especializada no roubo de veículos, mediante emprego de arma de fogo para, posteriormente, adulterá-los, vendê-los ou trocá-los por entorpecentes. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente, responsável pelo repasse dos veículos roubados. Alegação de inocência não encontra espaço de análise na estreia via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. Garantia da Ordem Pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.